Tribunal: TJSP
Processo: 1031122-53.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Operações realizadas com sociedade empresária declarada inidônea – Sentença de procedência – Insurgência da FESP – Documentos juntados nos autos que comprovaram a efetiva ocorrência das operações, as quais foram realizadas anteriormente à declaração de inidoneidade – Boa-fé da autora – Aplicação da

Ementa:
APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Operações realizadas com sociedade empresária declarada inidônea – Sentença de procedência – Insurgência da FESP – Documentos juntados nos autos que comprovaram a efetiva ocorrência das operações, as quais foram realizadas anteriormente à declaração de inidoneidade – Boa-fé da autora – Aplicação da Súmula no 509 do C. Superior Tribunal de Justiça – Declaração de nulidade do AIIM – Pedido subsidiário de alteração do critério de arbitramento da verba honorária, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC – Inadmissibilidade - Arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa que somente é possível nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo – Observância do Tema no 1076/STJ - Sentença mantida - Recursos desprovidos.